Tribunal: TJBA
Processo: 8076523-62.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8076523-62.2024.8.05.0000 – Comarca de Alagoinhas/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Alenkar Souza de Souza

Defensor Público: Dr. Marcelo José Cruz Paiva Júnior

Impetrado: Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA

Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Processo de 1º Grau: 0500292-03.2020.8.05.0004

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL).
ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
INALBERGAMENTO.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, PREVISTA NO ART. 319, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO
FILHO
DO PACIENTE,
EM SEU DESFAVOR
.

PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA PELO TRATAMENTO AMBULATORIAL.
INALBERGAMENTO. PACIENTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO AMBULATORIAL EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DA ORDEM ANTERIOR (HC.
8000362-45.2023.8.05.0000) E DESCUMPRIU A MEDIDA. DEMONSTRADA A SUA
INSUFICIÊNCIA.

ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
INACOLHIMENTO
. RÉU PRONUNCIADO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELA DEFESA.
ARGUIÇÃO DE
F
AVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
INSUBSISTÊNCIA
.
CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
recomendando à Magistrada
a quo
que solicite à
equipe de Assistência Social e Saúde do Município de Alagoinhas/BA que avalie as condições da família para assegurar o tratamento médico adequado ao paciente, considerando seu estado de saúde mental
.

I-
Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Alenkar Souza da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente está internado no Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador/BA desde 11/12/2023, após registro do Boletim de Ocorrência nº 729047/2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal. Consta, ainda, que o paciente foi pronunciado em 27/11/2024, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, que teria ocorrido no dia 11/04/2020, ocasião em que a magistrada a quo determinou a manutenção da internação provisória.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 75178313), a desfundamentação da decisão que manteve a internação provisória e o excesso de prazo da medida. Destaca, ainda, a existência de laudo médico datado de 18/06/2024, que atesta a possibilidade de o paciente realizar o tratamento fora do regime de internamento, com suporte social e/ou familiar. Por fim, sustenta a favorabilidade das condições pessoais e requer a substituição da internação provisória pelo tratamento ambulatorial.

IV - Informes judiciais (ID. 75717785) noticiam

in verbis
: “[...] 1. Trata-se de ação penal em desfavor de ALENKAR SOUZA DA SILVA, brasileiro, solteiro, ensino médio completo, aposentado, natural de Alagoinhas/BA, nascido em 07/11/1979, RG n. 08.641.191-86 SSP/BA, CPF n. 000.047.805-90, filho de Jenecy Ferreira da Silva e de Wilta Souza da Silva, residente na 2ª Travessa Dr. João Dantas, n. 188, Santa Terezinha, Alagoinhas/BA, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. 2. Consta dos autos que (ID 317133855, págs. 01/03), “(...) I. No dia 11 de abril de 2020, por volta das 23 h e 30 min, no endereço citado, o acusado, munido de uma maromba de cimento e com intenção de matar, golpeou JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS. II. A vítima foi encontrada em via pública, sem vida e apresentando lesões na região da cabeça e dos pés. III. Apurou-se que o acusado se desentendeu com o ofendido e ateou fogo em seus pés. A vítima então entrou em vias de fato com o agressor, que a atingiu fatalmente na região da cabeça na forma já narrada. IV. Após praticar o fato, o acusado arrastou o corpo de JOSÉ para a via pública e se homiziou em sua residência. V. Apurou-se a que o desentendimento ocorreu por motivo fútil: o fato da vítima ter se recusado a sair da casa do acusado quando este lhe solicitou que se retirasse. VI. Em razão das agressões a vítima faleceu, conforme a ocorrência policial de BO-20-01658. VII. O golpe fatal foi desferido quando a vítima não oferecia nenhuma chance de defesa. VIII. Uma guarnição da PM foi acionada e prendeu em flagrante delito o agressor. (...)”. 3. Recebimento da denúncia em 26/04/2020, consoante decisão de (ID 317134129). 4. Citado por carta precatória, em 15/10/2020 (ID 317134883). 5. Apresentada resposta à acusação, sem indicação de rol de testemunha (ID 317135096). 6. Juntada de laudo de sanidade do acusado, no qual atesta a semi-imputabilidade (IDs 425095742, 425095743 e 425095744). 7. Proferida decisão de internação provisória, visto o estado clínico psiquiátrico do Réu (ID 317135651). 8. A defesa pleiteou revogação da internação provisória para submissão ao tratamento ambulatorial , em, 10/10/2021 (ID 317135837), a qual foi denegada (ID 317135920). 9. A audiência designada para o dia 25/02/2022, não se realizou tendo em vista devido a ausência da Defensoria Pública e das testemunhas arroladas. Sendo determinado pelo Juízo, a intimação da Defensoria Pública para no prazo de 05 (cinco) dias dizer se a tese da inimputabilidade é ou não a única tese a ser defendida neste processo (ID 317136114). 10. A defesa impetrou o Habeas Corpus de n. 8000362-45.2023.8.05.0000, no qual a Relatora Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães -1ª Câmara Crime 2ª Turma, concedeu a ordem de Habeas Corpus, para determinar a substituição da internação provisória pelo tratamento ambulatorial, nas condições previstas no relatório do Hospital de Custódia e Tratamento, em 12/04/2023 (ID 380969141). 11. Pelo Ministério Público, foi juntado aos autos termo de informações do qual se extraem evidências de reiteração do comportamento agressivo pelo réu ALENKAR SOUZA DA SILVA e requerendo que fosse oficiado o Caps para que informasse se o réu encontrava-se submetendo a tratamento e, nesse caso, qual, a medicação ministrada, o seu quadro atual de saúde mental e demais indicações de ordem psiquiátrica constantes no laudo pericial tomado por base pelo E. Tribunal de Justiça(ID 420065923). 12. Em seguida foi juntado aos autos Boletim de Ocorrência registrado no dia 22/11/2023(ID), no qual o Sr. Maurício Paz Silva (filho do réu) informa a autoridade policial, que: “seu genitor Sr. Alenkar Souza da Silva, ameaçou os seus familiares e encontra-se em situação de rua, ameaçando populares que passam em via pública, alega o mesmo que o seu genitor saiu do Hospital de Custodia já tem uns 06 meses, porém a situação do mesmo só piora..” 13. Após, opinativo do Ministério Público (ID 422144438), foi proferida pelo Juízo decisão de internação provisória do acusado, em 05/12/2023 (ID 422638078). 14. Em audiência de instrução no dia 30/01/2024, constatou-se a presença das testemunhas SD/PM Alfredo Pereira dos Santos, IPC Abel de Souza Dantas e ausência do réu. Pelo Juízo, foi determinado o encerramento da assentada, tendo em vista o insucesso na comunicação com o Hospital de Custódia e tratamento, por ausência de retorno a todas as tentativas de contato realizadas,sendo impossível a realização da audiência. Determinou o Juízo que, tendo em vista teor do Termo de Audiência de ID: 317136114, fosse aberto de vista à Defensoria Pública. Com a manifestação, ao Ministério Público. (ID 429290653). 15. A Defensoria Pública, se manifestou pela liberdade provisória, com cautelar de acompanhamento ambulatorial via caps e o regular andamento do feito (ID 430045287). 16. O Ministério Público, se manifestou pelo indeferimento do pleito e redesignação do ato (ID 440976460). 17. Em audiência de instrução realizada no dia 05/07/2024, foram ouvidas testemunhas Alfredo Pereira dos Santos Júnior, Edvalber Ferreira da Silva, Abel de Souza Dantas e realizado o interrogatório do acusado. Finalizadas as oitivas das testemunhas, foi determino pelo Juízo vistas as partes para a apresentação das Alegações Finais e que fosse oficiado o Hospital de Custódia para a produção do laudo de sanidade do acusado. 18. Juntada de laudo de sanidade do acusado (ID 453264098). 19. As partes apresentaram as alegações finais orais captadas através de recurso audiovisual (ID 454383460). 20. Por este Juízo, foi proferida sentença de pronúncia conforme anexo (ID 477446457). 21. A defesa interpôs recurso em sentido estrito pela nulidade da sentença, o qual será remetido ao 2º Grau. 22. A defesa impetrou Habeas Corpus de n. 8076523-62.2024.8.05.0000, o qual encontra-se em análise pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID 480898077). [...].

V - Inicialmente, razão não assiste ao impetrante quanto à alegativa de desfundamentação da decisão que manteve a internação provisória.
Da leitura do

decisio
, verifica-se que a internação provisória encontra amparo na garantia da ordem pública, indicando os indícios de autoria e materialidade, destacando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente teria queimado os pés da vítima e, em seguida, ceifado sua vida. Ressaltou, ainda, que no curso do tratamento, após encontrar-se em liberdade, o paciente descumpriu as cautelares impostas, apontando o boletim de ocorrência registrado pelo filho do paciente em 22/11/2023, alegando que ele estava em situação de rua, proferindo ameaças contra familiares e populares em via pública.

VI - In casu
,

a autoridade impetrada considerou imprescindível a manutenção da medida de internação, aduzindo que o retorno ao tratamento ambulatorial seria inadequado, especialmente diante da reiteração de condutas agressivas que evidenciam risco concreto, não apenas ao próprio paciente, mas também a seus familiares e terceiros. À luz desse quadro, o magistrado

a quo

reconheceu que a manutenção da internação provisória em unidade hospitalar constituiu a medida mais prudente para garantir a ordem pública e preservar a integridade física do réu e da sociedade.

VII - No que concerne à existência de laudo médico datado de 18/06/2024, que atesta a viabilidade do paciente realizar o tratamento fora do regime de internamento, com suporte social e/ou familiar, este não se mostra suficiente para modificar a atual situação de custódia do paciente. O relatório supracitado emitido pelo Hospital de Custódia e Tratamento aponta que o tratamento ambulatorial seria possível apenas mediante a utilização regular de medicação, desde que amparado por suporte social e familiar adequado, atuando como elemento reforçador. Contudo, dos autos não emergem elementos acerca da possibilidade de suporte familiar para acompanhamento do tratamento ambulatorial. Digno de nota que consta boletim de ocorrência registrado pelo próprio filho do paciente, que manifestou temor em razão de ele, após ter permanecido afastado do HCT por seis meses, passou a ameaçar familiares e a terceiros, encontrando-se em situação de rua, sendo esta a informação mais recente nos autos sobre o contexto familiar.

VIII - Em consonância com o Parecer Ministerial, esta Relatora reconhece a relevância da luta antimanicomial, que preconiza a prioridade do tratamento ambulatorial em detrimento da internação, bem como a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar para a evolução do quadro psiquiátrico do paciente,
contudo, a situação sob exame, revela, ao menos no presente momento processual, que seja mantida a internação provisória por ser assaz necessária.
Cumpre salientar que este Tribunal de Justiça concedeu anteriormente a ordem para que o paciente realizasse o tratamento ambulatorial, no entanto houve a necessidade de restabelecimento da internação provisória, tendo sido constatado o agravamento do quadro psiquiátrico e a exposição do paciente e de terceiros a situações de risco.
Nesse cenário, não se está indo de encontro à política antimanicomial, apenas observando as peculiaridades do caso concreto.

iX - Não merece prosperar, ainda, a aventada arguição de excesso de prazo da medida.
Da análise detida dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que, após o Boletim de Ocorrência registrado em 22/11/2023, pelo filho do paciente, alegando que seu genitor encontrava-se em situação de rua, ameaçando os familiares e terceiros, bem como opinativo ministerial, foi proferida pela Juíza decisão em 05/01/2024, pela internação provisória do paciente, instrução finalizada no dia 05/07/2024, realizada a juntada de laudo sanidade do acusado, a magistrada prolatou decisão de pronúncia em 27/11/2024, oportunidade em que reavaliou a internação provisória, determinando a manutenção da medida; a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pela magistrada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

X - Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

XI - Por fim, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto de internação provisória. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, sobremais na hipótese sob destrame, que se trata de medida necessária em decorrência de condição clínica/saúde psíquica do paciente.

XII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XIII- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
recomendando à Magistrada
a quo
que solicite à
equipe de Assistência Social e Saúde do Município de Alagoinhas/BA que avalie as condições da família para assegurar o tratamento médico adequado ao paciente, considerando seu estado de saúde mental.
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8076523-62.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Alenkar Souza de Souza, como Impetrada, Juíza de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem,
recomendando à Magistrada
a quo
que solicite à
equipe de Assistência Social e Saúde do Município de Alagoinhas/BA que avalie as condições da família para assegurar o tratamento médico adequado ao paciente, considerando seu estado de saúde mental,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.